Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO. DEFEITOS À AERONAVE. PROVA DO FORNECIMENTO. AUSENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
1. Ausentes provas de fornecimento do combustível produto à autora, ou de que o combustível, supostamente impróprio para uso, tenha ocasionado defeitos à aeronave de titularidade da apelante, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. Recurso conhecido e não provido.